Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-53.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701088-53.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, VANUSA ALVES DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALAMEDA DOS IPES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VANUSA ALVES DOS SANTOS e MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS FILHO contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida em sede de apelação. Na ocasião, indeferida a benesse, os apelantes foram intimados “para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC”. (ID 22146957) Alegam os embargantes obscuridade na decisão que, diante da ausência de documentos comprobatórios, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo sem, contudo, serem intimados para demonstrar a hipossuficiência alegada. (ID 22726705.) Em contrarrazões, o embagado pugna pela manutenção do decisum e a aplicação de penalidade por recurso protelatório. (ID 22902344.) É o relatório. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. No que toca a obscuridade e omissão, tal se evidencia quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa na aplicação da lei. No caso, assiste razão aos embargantes, não havendo falar em recurso manifestamente protelatório. Isso porque, ao identificar não terem os apelantes apresentado documentos comprobatórios, a gratuidade de justiça restou indeferida sem, contudo, oportunizar a parte demonstrar a situação alegada. Nada obstante, segundo prescreve o §2o do Art. 99 do CPC, na falta dos pressupostos para a concessão de gratuidade, deve o magistrado, antes de indeferir o pedido, intimar a parte para comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos. Confira-se: “Art. 99. (...) §2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. – g.n. Deste modo, formulado o pedido e não havendo nos autos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade, faz-se fundamental a apresentação de documentos atualizados que demonstrem a condição de miserabilidade declarada, tais como: extratos bancários, comprovante de rendimentos, cópia da Carteira de Trabalho, última declaração de imposto de renda, sem prejuízo de outros elementos que subsidiem o requerimento. Portanto, constatada obscuridade na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade sem prévia intimação para apresentar os documentos necessários, ACOLHO os presentes embargos para que os apelantes sejam intimados para comprovarem o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do no art. 99, § 2o, do CPC Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021 10:16:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador